Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-72.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1003253-72.2020.8.11.0041
Recorrente : BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido : NIVIA ANDRADE DE CARVALHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, ementa id 49899472:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RETENÇÃO PELO BANCO DE VALORES PROVENIENTES DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA CREDITADOS EM CONTA-SALÁRIO DA AUTORA - PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICADA A PRETENSÃO REPETITÓRIA, COM A CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS – APELO DO RÉU: ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – DESACOLHIMENTO – RETENÇÃO DESAUTORIZADA DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR POR DÉBITOS CONTRATUAIS JÁ PAGOS – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - DANO MORAL EVIDENTE – VALOR FIXADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO - APELO DA AUTORA: ALEGADA NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DOBRADA – ART.42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – APROPRIAÇÃO UNILATERAL E INDEVIDA DE CRÉDITOS SALARIAIS EXISTENTES EM CONTA POR DUAS VEZES – MÁ-FÉ CONFIGURADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
A realização de bloqueio de conta-salário da autora pela instituição financeira, causando a inacessibilidade dos proventos pela consumidora, representa ato ilegal e abusivo (art. 14, § 3o, do CDC) que extrapolam os umbrais dos meros aborrecimentos, evidenciado dano moral indenizável, mormente se os débitos já haviam sido quitados.
Fixado o valor do dano moral em atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade à real extensão da lesão, não há razão para redução.
A apropriação de valores em conta-salário de cliente de forma indevida e por duas vezes reclama a restituição dobrada do indébito, por comprovada má-fé, nos termos do parágrafo único do art.42 do CDC e art. 940 do CC.” (N.U 1003253-72.2020.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 25/08/2020).
A parte Recorrente sustenta a violação do art. 14, §3o, I, do CDC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “não houve qualquer vício na prestação de serviço e ainda que a parte apelada pretenda imputar responsabilidade civil objetiva ao BANCO”.
Aduz que “pauta suas atividades nos parâmetros regulamentados pelo Banco Central do Brasil e possui regras específicas de permissão para a sua atuação. Como concedente de crédito, o Banco, além do dever de gerir os recursos que possui em caixa para operar, deve analisar o risco existente em todas as operações pretendidas pelos interessados, sofrendo fiscalização do próprio BACEN para a concessão de linhas de crédito”.
Especificamente com relação aos autos, menciona a inexistência de conduta ilícita, nexo de causalidade e falta de comprovação dos danos alegados, fundado na alegação de que “não restou devidamente caracterizado o dano moral, sendo certo que os aborrecimentos passados pela parte recorrida, não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar”, posto que “não pode ser responsabilizado pela ocorrência do suposto dano moral por estarem ausentes requisitos fundamentais para a configuração da responsabilidade civil aquiliana”.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso “para declarar a nulidade do acórdão guerreado”.
Contrarrazões (id 57815953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
A controvérsia processual reside no provimento do recurso da Recorrida e desprovimento do apelo interposto pela instituição financeira interposto contra a sentença que “julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco o requerido a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$41.240,00, atualizados partir do arbitramento e pelos índices adotados pela CGJ/MT, julgando, ainda, prejudicada a pretensão de restituição dobrada do indébito. Ainda alterou o valor da causa para R$ 105.043,08, determinando que a parte requerida procedesse o recolhimento da complementação das custas. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, atualizado desde o ajuizamento da ação”.
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 14, §3o, I, do CDC, o banco Recorrente defende que a ausência da comprovação na falha da prestação de serviço e o constrangimento moral arguido pela Recorrida não enseja a condenação moral.
O Acórdão recorrido, por sua vez, manteve o entendimento de primeiro grau em relação à falha na prestação de serviço, bem como o dever da indenização moral, vejamos (id 49899476):
“Neste sentido, a realização de bloqueio de conta-salário da autora pelo banco réu, causando a inacessibilidade do salário pela consumidora representa ato ilegal e abusivo (art. 14, § 3o, do CDC) que extrapola os umbrais dos meros aborrecimentos.
Ainda que o inadimplemento das parcelas no prazo (cláusulas 11a e 14a) pudessem autorizar a cobrança da dívida pelo banco réu, a retenção de importância depositada para o pagamento de débitos junto ao banco, dada a natureza alimentar dos salários e a necessária preservação do mínimo do correntista, somente seria admitida na proporção de 30% dos valores, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e, ainda assim, mediante prévia autorização judicial.
Ao assim proceder, o banco requerido incorreu em exercício arbitrário das próprias razões, de modo que, ao privar a correntista de acesso e livre disposição de seus proventos – verba de caráter evidentemente alimentar – causou-lhe claros danos morais a serem indenizados. Nesse sentido:
(...)
Com isso, sendo evidente a existência de dano indenizável, resta aferir o quantum indenizatório a ser arbitrado.
Neste particular, consoante precedentes desta C. Câmara, “além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.” (Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)
No caso, ao arbitrar a verba indenizatória em R$41.240,00 o magistrado singular adequou o valor aos princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, devendo ser mantido, até mesmo levando-se em consideração a reiteração da conduta indevida praticada contra a autora, mesmo após concedida a liminar.
Consequentemente, o apelo do banco réu deve ser rejeitado”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. SAQUE NA CONTA CORRENTE DO AGRAVADO E CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA FIRMADA EM SEU NOME. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR/AGRAVADO E INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 3. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ . 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. As teses sustentadas no recurso especial referentes à culpa exclusiva do consumidor, a ausência de provas das alegações do autor e a inexistência de dano moral, não foram debatidas pelo Colegiado estadual, nem interpostos embargos de declaração, carecendo portanto do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. A convicção a que chegou o acórdão, no que tange à falha na prestação de serviço do agravante, decorreu da análise dos fatos e provas carreados aos autos. Assim sendo, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz da Súmula n. 7 desta Corte.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão do valor arbitrado a título de indenização por danos morais apenas será viável quando irrisório ou exorbitante o montante fixado, em evidente ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na espécie, para formar seu convencimento, a instância de origem valeu-se do exame das circunstâncias fáticas do caso em análise. Assim, para se alterar tal entendimento, notadamente considerando que a quantia estipulada - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - não se mostra exorbitante, necessário o revolvimento do material probatório, o que encontra óbice no enunciado 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 574.382/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 04/11/2014).
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII